Tribunal: TRF3
Processo: 0008613-83.2015.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
16/208)

0008613-83.2015.4.03.6104

Intimação via sistema Data: 04/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 04/02/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

ADUANEIRO.TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELA SELIC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. A instituição da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX está relacionada ao exercício do poder de polícia, a teor do disposto nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

2. O artigo 237 da Constituição Federal imputa ao Ministério da Fazenda a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, conferindo-lhe poderes administrativos, inclusive de índole normativa, para perseguir seu mister constitucional.

3. A taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX foi criada pela Medida Provisória 1.725/1998, convertida na Lei 9.716/1998, e tem como fato gerador a utilização deste sistema, cujo artigo 3o assim dispõe:

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de ser inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal.

5. A despeito de a lei que institui a taxa SISCOMEX ter permitido o reajuste de valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para eventual delegação tributária, fato que, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da legalidade tributária.

6. Assegurado o direito ao recolhimento da Taxa SISCOMEX, a partir dos valores vigentes anteriormente à edição da Portaria no 257/11, reajustados pelo INPC, e a compensação, atualmente disciplinada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02, excetuando-se as contribuições previdenciárias, dos valores recolhidos a maior, nos cinco anos anteriores à impetração.

7. Ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência.

8. Indevidos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008613-83.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: AUTOLIV DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA - SP218857-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008613-83.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: AUTOLIV DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA - SP218857-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Autoliv do Brasil Ltda. em face do Inspetor Chefe da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Santos, em que se objetiva o afastamento da taxa referente à utilização do SISCOMEX, para o registro de importações e adições, reconhecendo-se a ilegalidade e inconstitucionalidade da Portaria MF 257/11, bem como o direito que concerne à impetrante em proceder à compensação ou restituição dos valores recolhidos a esse título nos últimos cinco anos. Alternativamente, pretende a impetrante a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, §2o, da Lei 9.716/98 e do artigo 1oda IN-RFB 1.158/2011, de modo a obstar o recolhimento da referida exação na forma das alterações introduzidas pela Portaria MF 257/2011.

A sentença julgou improcedente o pedido. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em apelação, a impetrante requer a reforma da sentença e sustenta a inobservância dos valores de reajuste informados na Nota Técnica COTEC/COPOL/COANA no 02/2011, a ocorrência de violação ao princípio da publicidade, visto não ter sido a referida nota técnica publicada no Diário Oficial da União, violação ao princípio da estrita legalidade, em razão do disposto no artigo 3o, §2o, da Lei 9.716/98 e atos legais subsequentes. Sustentou a existência de vedação à delegação de competência em matéria tributária, bem como de seu direito à compensação ou restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos cinco anos. Por fim, pugna o reconhecimento da inconstitucionalidade da taxa SISCOMEX instituída pela Lei 9.716/98 e sua desobrigação em recolhê-la até que a referida taxa passe a ser exigida também dos exportadores e, alternativamente, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, §2o, da Lei 9.716/98 e, consequentemente, do artigo 1o da IN-RFB 1.158/2011, de forma a afastar o recolhimento da referida taxa nos termos da alteração introduzida pela Portaria MF 257/11, reconhecendo-se, também, seu direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente a esse título.

Com contrarrazões de apelação, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0008613-83.2015.4.03.6104

RELATOR: Gab. 07 - DES. FED. MAIRAN MAIA

APELANTE: AUTOLIV DO BRASIL LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LIRA DE OLIVEIRA - SP218857-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A instituição da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX está relacionada ao exercício do poder de polícia, a teor do disposto nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

O artigo 237 da Constituição Federal imputa ao Ministério da Fazenda a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, conferindo-lhe poderes administrativos, inclusive de índole normativa, para perseguir seu mister constitucional.

A taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX foi criada pela Medida Provisória 1.725/1998, convertida na Lei 9.716/1998, e tem como fato gerador a utilização deste sistema, cujo artigo 3o assim dispõe:

Art. 3o Fica instituída a taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

§ 1o A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Importação, à razão de:

I - R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;

II - R$ 10,00 (dez reais) para cada edição de mercadorias à Declaração de Importação, observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.

§ 2o Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação e dos investimentos do Siscomex.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de ser inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal, pois "não obstante a lei que instituiu o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária" (RE 959.284 AGr, relatora Ministra Rosa Weber, relator para acórdão Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Processo Eletrônico Dje-234 Divulg 11-10-2017 Public 13-10-2017).

Em votos anteriores manifestei-me no sentido de que não se verificavam vícios de inconstitucionalidade na legislação que regula a taxa de utilização da SISCOMEX, tampouco de ilegitimidade de reajuste levado a efeito pela Portaria 257/2011 editada pelo Ministro da Fazenda.

Contudo, considerando o decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal, reformo meu posicionamento para acompanhar o entendimento fixado no sentido de, a despeito de a lei que institui a taxa SISCOMEX ter permitido o reajuste de valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para eventual delegação tributária, fato que, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal , viola o princípio da legalidade tributária.

Nesse sentido, merece destaque julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO POR PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. AFRONTA À LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL.

1. É inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal. Não obstante a lei que institui o tributo tenha permitido o reajuste dos valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para uma eventual delegação tributária.

2. Conforme previsto no art. 150, I, da Constituição, somente lei em sentido estrito é instrumento hábil para a criação e majoração de tributos. A Legalidade Tributária é, portanto, verdadeiro direito fundamental dos contribuintes, que não admite flexibilização em hipóteses que não estejam constitucionalmente previstas.

3. Agravo regimental a que se dá provimento tão somente para permitir o processamento do recurso extraordinário

(RE 959.274-AgR/SC, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 29/08/2017)

Agravo Regimental no recurso extraordinário. Taxa SISCOMEX. Majoração. Portaria. Delegação. Artigo 3o, § 2o, Lei no 9.716/98. Ausência de balizas mínimas definidas em lei. Princípio da Legalidade. Violação. Atualização. Índices oficiais. Possibilidade.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem acompanhado um movimento de maior flexibilização do Princípio da legalidade em matéria de delegação legislativa, desde que o legislador estabeleça o desenho mínimo que evite o arbítrio.

2. Diante dos parâmetros já traçados pela jurisprudência da Corte, a delegação contida no art. 3o, § 2o, da Lei no 9.716/98 restou incompleta ou defeituosa, pois o legislador não estabeleceu o desenho mínimo que evitasse o arbítrio fiscal.

3. Esse entendimento não conduz à invalidade da taxa SISCOMEX, tampouco impede que o Poder Executivo atualize os valores previamente fixados em lei, de acordo com os índices oficiais, conforme amplamente aceito na jurisprudência da Corte.

4. Agravo regimental não provido.

5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais.

(RE-AgR 1.095, relator Ministro Dias Tóffoli, Segunda Turma, DJE 28/05/2018)

No mesmo diapasão, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas pela Suprema Corte: Recurso Extraordinário com agravo 1.126.958, relator Ministro Ricardo Lewandowsk, de 27 de abril de 2018 e Recurso Extraordinário 1.132.699, relator Ministro Edson Fachin, 18 de junho de 2018.

Destarte, merece parcial acolhida a pretensão para tão somente declarar o direito de a impetrante recolher a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX a partir dos valores vigentes anteriormente à edição da portaria no 257/11, e a compensar os recolhidos a maior, observada a prescrição quinquenal, ficando ressalvada a possibilidade de o Poder Executivo atualizar monetariamente os valores previstos no art. 3o, § 1o, I e II, da Lei no 9.716/98 em percentual não superior aos índices oficiais.

Com efeito, em relação aos critérios de compensação, devem ser observados os seguintes aspectos:

A compensação deve observar o prazo prescricional de 5 (cinco) anos anterior à impetração do presente writ, conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE 566.621/RS - repercussão geral) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.269.570/MG - recurso repetitivo).

Ademais, a compensação dos valores recolhidos indevidamente deverá ser realizada nos termos do artigo 74, da Lei 9.430/96, com as modificações perpetradas pela Lei 10.637/02, uma vez que, como já mencionado, o presente mandamus foi ajuizado em no ano de 2017, conforme REsp 1.137.738/SP, também submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

Entretanto, a compensação não poderá ser realizada com as contribuições previdenciárias, nos termos da jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. PIS E COFINS. COMPENSAÇÃO COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 26, DA LEI N.° 11.457/2007. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA CORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - Deve-se afastar a apreciação, por esta Corte Superior, da arguida inconstitucionalidade do art. 26 da Lei n. 11.457/2007, cuja competência está jungida ao Supremo Tribunal Federal, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência.

II - Por outro lado, no art. 26, parágrafo único, da Lei n. 11.457/2007, encontra-se explicitado que a possibilidade de compensação tributária com quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disposta no art. 74 da Lei 9.430/1996, não é absoluta, devendo ser ressalvadas as contribuições sociais a que se referem o art. 2o da Lei n. 11.457/2007, ou seja, aquelas previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei n. 8.212/1991. Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 1425405/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/09/2014; AgRg no REsp 1466257/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014.

III - Agravo interno improvido

(AgInt no REsp 1676842/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 06/03/2018) - grifei.

Tendo em vista a data do ajuizamento da ação, é necessário o trânsito em julgado da decisão para que se proceda à compensação dos valores recolhidos indevidamente, nos termos do artigo 170-A, do Código Tributário Nacional (REsp no 1.164.452/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos).

Em relação à correção monetária, é aplicável a taxa SELIC como índice para a repetição do indébito (REsp 1.112.524/DF submetido à sistemática dos recursos repetitivos), bem como seu termo inicial de incidência é a data do pagamento indevido, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, que ora colaciono:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNBEN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 9.250/95. DESDE O RECOLHIMENTO INDEVIDO. SÚMULA 83/STJ

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso.

2. Nas ações de restituição de tributos federais, antes do advento da Lei 9.250/95, incidia a correção monetária desde o pagamento indevido (no caso, no momento da indevida retenção do IR) até a restituição ou a compensação (Súmula 162/STJ), acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ), na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN.

3. Ocorre que, com o advento do referido diploma, passou-se a incidir a Taxa SELIC desde o recolhimento indevido, ou a partir de 1o de janeiro de 1996 (caso o recolhimento tenha ocorrido antes dessa data).

Agravo regimental improvido."

(AgRg no AgRg no AREsp 536.348/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 04/12/2014)

Por fim, fica ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação para assegurar do direito de o impetrante recolher a Taxa SISCOMEX, a partir dos valores vigentes anteriormente à edição da Portaria no 257/11, reajustados pela SELIC, e a compensação, atualmente disciplinada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02, excetuando-se as contribuições previdenciárias, dos valores recolhidos a maior, nos cinco anos anteriores à impetração do writ, Indevidos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Fica prejudicada a apreciação do pedido alternativo de declaração de inconstitucionalidade incidental do o § 3o, artigo 2o da Lei 9.716/98.

VOTO EM PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942:

Com fundamento no art. 942, § 2o, CPC, reconsidero meu posicionamento anterior e acompanho o entendimento consignado pela Terceira Turma quanto à atualização da taxa Siscomex.

Assim, deve ser adotado como parâmetro a decisão proferida pelo STF no RE/SC no 1.095.001, corroborada no Ag. Reg. no RE no 1.130.979, que fixou o INPC como índice oficial a ser observado na atualização da Taxa SISCOMEX, com restituição dos valores (diferença) pela SELIC.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para assegurar o direito de o impetrante recolher a Taxa SISCOMEX, a partir dos valores vigentes anteriormente à edição da Portaria no 257/11, atualizados pelos índices oficiais, na hipótese a variação do INPC de janeiro de 1999 a abril de 2011, atualizando-se o crédito da diferença pela SELIC, e a compensação, atualmente disciplinada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02, excetuando-se as contribuições previdenciárias, dos valores recolhidos a maior, nos cinco anos anteriores à impetração do writ, Indevidos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

Fica prejudicada a apreciação do pedido alternativo de declaração de inconstitucionalidade incidental do § 3o, artigo 2o da Lei 9.716/98.

EXMO. DES. FED. ANTONIO CEDENHO:

Peço vênia ao e. Relator para divergir tão somente em relação ao índice que deve ser aplicado na atualização da Taxa SISCOMEX.

A decisão proferida pelo C. STF no RE/SC no 1.095.001, corroborada no Ag. Reg. no RE no 1.130.979, fixa o INPC como índice oficial a ser observado na atualização da Taxa SISCOMEX, com restituição dos valores (diferença) pela SELIC.

Assim, dou parcial provimento à apelação para determinar que o recolhimento futuro e a compensação observem a diferença entre o valor havido com base na Portaria MF no 257/2011, ora afastada, e aquele previsto na Lei 9.716/98, devidamente atualizado com índices oficiais, no caso a variação do INPC de janeiro/1999 a abril/2011, atualizando-se o crédito da diferença pela SELIC.É o voto.

VOTO EM PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 942:

Retomando o julgamento nesta sessão, tendo em vista o entendimento esposado pelo e. relator, acompanho o voto de Sua Excelência.

É como voto.

E M E N T A

ADUANEIRO.TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. ATO INFRALEGAL. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES PELA SELIC. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. A instituição da taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX está relacionada ao exercício do poder de polícia, a teor do disposto nos artigos 77 e 78 do Código Tributário Nacional.

2. O artigo 237 da Constituição Federal imputa ao Ministério da Fazenda a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, conferindo-lhe poderes administrativos, inclusive de índole normativa, para perseguir seu mister constitucional.

3. A taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX foi criada pela Medida Provisória 1.725/1998, convertida na Lei 9.716/1998, e tem como fato gerador a utilização deste sistema, cujo artigo 3o assim dispõe:

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de ser inconstitucional a majoração de alíquotas da Taxa de Utilização do SISCOMEX por ato normativo infralegal.

5. A despeito de a lei que institui a taxa SISCOMEX ter permitido o reajuste de valores pelo Poder Executivo, o Legislativo não fixou balizas mínimas e máximas para eventual delegação tributária, fato que, segundo a dicção do Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da legalidade tributária.

6. Assegurado o direito ao recolhimento da Taxa SISCOMEX, a partir dos valores vigentes anteriormente à edição da Portaria no 257/11, reajustados pelo INPC, e a compensação, atualmente disciplinada pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96 com as modificações perpetradas pela Lei no 10.637/02, excetuando-se as contribuições previdenciárias, dos valores recolhidos a maior, nos cinco anos anteriores à impetração.

7. Ressalvado o direito da autoridade administrativa em proceder à plena fiscalização acerca da existência ou não de créditos a serem compensados, exatidão dos números e documentos comprobatórios, "quantum" a compensar e conformidade do procedimento adotado com a legislação de regência.

8. Indevidos honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 25 da Lei 12.016/2009.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Prosseguindo o julgamento, após retificação de voto, a Turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.